Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0719122-25.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em que fora indeferida a tutela provisória recursal na decisão[1] proferida por esta relatoria em 18.09.2019, em face da qual o agravante se insurgiu por meio de agravo interno. Verificada superveniente sentença na origem, proferida em 06.12.2019, sobreveio a decisão[2] de não conhecimento do agravo de instrumento, por estar prejudicado. Deveras, em decorrência do juízo de cognição exauriente, restaram superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, conforme exarado na decisão de não conhecimento, todavia o mesmo se opera em relação ao agravo interno. Por conseguinte, reitero os termos da decisão primeva, bem assim a complemento, a fim de consignar que não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em face da decisão liminar desta relatoria, por estarem prejudicados, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11347648. [2] Id. 13134732.